Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe a legislação processual civil que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” (art. 560 do CPC), o que se compatibiliza com o previsto no Código Civil, segundo o qual, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” (art. 1.210 do CC).
2. Para alcançar êxito na pretensão de ser reintegrado na posse, o autor da demanda deverá provar “a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (art. 561 do CPC).
3. Conquanto a ocupação indevida de bem público configure mera detenção, e, não, posse, a jurisprudência tem entendido que, havendo discussão apenas entre particulares acerca da ocupação de imóvel situado em área pública, cabe ao Judiciário perquirir quem deles detém a melhor posse, examinando a exteriorização dos atos inerentes ao uso do bem.
4. Nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
5. Uma vez que o autor não logrou comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC para o deferimento do seu pedido, especialmente, a sua posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pela ré, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
6. Apelação conhecida e desprovida.